Tribunal: TJDFT
Processo: 0004534-98.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
A superveniente condenação, ainda que recorrível, obsta a aplicação retroativa da proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, nos termos do artigo 28-A do CPP, já que não mais subsiste a possibilidade de útil invocação da norma, restando comprometido o fim precípuo para o qual o instituto se destina, qual seja, evitar a imposição de uma pena privativa de liberdade. Precedentes.
Preliminar rejeitada.
Porte de carabina com vinte e sete cartuchos, apta a arma de fogo a realizar disparos em série, conforme o laudo pericial. Arma e cartuchos de uso permitido.
O crime de porte de arma de fogo é de mera conduta e de perigo indeterminado, consumando-se com o simples ato de tê-la consigo, eis que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, independentemente da ocorrência de qualquer resultado naturalístico
Predomina o entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de mera conduta e perigo indeterminado. Precedentes do STJ.
Apelação desprovida.